Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-66.2020.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-66.2020.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME NETZLAFF BERNINI - CPF: 051.072.251-28 (AGRAVANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento anterior e não demonstrados outros motivos para se alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória (Id. n.º 1542070188) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Recurso de Apelação Cível n.º 1000081-66.2020.8.11.0092.

Nas razões recursais (Id. n.º 154369152), o agravante esclarece que o caso trata de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, relativo ao contrato de financiamento de veículo firmado pelas partes, que foi objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1000223-07.2019.8.11.0092.

Afirma que nos autos da busca e apreensão efetuou o depósito para pagamento da dívida, no entanto, foi proferida sentença consolidando a propriedade do veículo do banco agravado.

Esclarece que a fim de obter o reconhecimento do pagamento integral da dívida, interpôs a presente ação declaratória, pugnando pela declaração de inexistência de débito, mas sobreveio sentença de improcedência.

Aduz que no intuito de obstar a promoção de qualquer ato que importe na alienação do veículo requereu a atribuição de efeito suspensivo, pois encontra-se impossibilitado de usufruir do bem que lhe pertence, mesmo após ter realizado o pagamento de considerável quantia.

Requer, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória combatida, concedendo ao recurso de apelação a atribuição do efeito suspensivo para determinar que o agravado deixe de promover qualquer ato visando a alienação do bem.

Contrarrazões de Id. n.º 154447155 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, nas razões do agravo interposto, insurge-se a parte recorrente quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende da demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou se, quando relevante a fundamentação, ficar caracterizado risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

Sabe-se que a regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo. As exceções que afastam esse efeito estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (destaquei).

Como visto, a espécie em debate recai na exceção, podendo o relator atribuir efeito suspensivo à apelação se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, quando, relevante a fundamentação, ficar caracterizado risco de dano grave ou de difícil reparação.

Todavia, não é este o caso dos autos.

Isso porque
o recorrente pretende, na realidade, obstar de processo diverso, qual seja o de n.º 1000223-07.2019.8.11.0092. A sentença proferida nestes autos em nada importou na venda do veículo em discussão nos autos da demanda de busca e apreensão.

Além disso, a parte informa que já solicitou no processo de n.º 1000223-07.2019.8.11.0092 a suspensão dos efeitos.

Portanto, em relação a matéria devolvida para análise, proveniente do processo n.º 1000081-66.2020.8.11.0092, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação, e nem ao menos o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso seja aguardado o julgamento de mérito do recurso de apelação por esta Relatoria.

Com efeito, entendo, por ora, pela ausência dos requisitos do art. 1.012 do CPC. ”

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023